Tribunal: CARF
Processo: 10768.005919/2002-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005919/2002-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.871 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: a) intime a contribuinte a juntar as
cópias das CDAs mencionadas nos processos de execuções fiscais citados no recurso voluntário,
bem como seja identificado se, efetivamente, os valores que constam nas certidões de dívida
ativa são os mesmos discutidos no referido processo de compensação; b) cientifique a
interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ:
Trata-se de auto de infração eletrônico relativo à Cofins (Cód. 2960), período(s) de
apuração 01/04/1997 a 30/06/1997 (veja-se Anexo III - Demonstrativo do Crédito
Tributário a Pagar , fl. 54), lavrado em 22/02/2002. O lançamento decorre da não
confirmação de vinculações informadas em DCTF, conforme demonstrativo de fl. 53.
DA IMPUGNAÇÃO
A autoridade preparadora informa nos autos que não foi possível precisar a data de
cientificação do sujeito passivo. Nada obstante, em 18/04/2002, foi apresentada a
impugnação ao lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005919/2002-41
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.871 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005919/2002-41

Em seu recurso a Impugnante alega, em preliminar, que o lançamento estaria eivado de
nulidade, por não conter o requisito previsto no inc. III, art. 10 do Decreto no
70.235/1972 (descrição dos fatos ocorridos). No mérito, afirma que os créditos
tributários lançados foram extintos por compensação, autorizada nos autos da ação
ordinária no 95.0002469-1.
Esclarece que, no referido processo, a sentença de mérito autorizou a compensação do
Finsocial recolhido em alíquotas superiores a 0,5% com débitos da Cofins. Sendo assim,
tratando-se de matéria sub judice, seria nula a autuação fiscal.
A Impugnante também se insurge contra a multa de ofício e os juros moratórios
aplicados, por entender que o crédito tributário lançado estaria com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do inc. V, art. 151 do CTN.
Ao fim, requer o cancelamento integral da autuação.
DA AÇÃO ORDINÁRIA No 95.0002469-1 Após analisar a ação ordinária no
95.0002469-1 (fls. 508/510), invocada na peça impugnatória, a autoridade
jurisdicionante assim se pronunciou:
Das compensações realizadas com o crédito de Finsocial A apuração do crédito
FINSOCIAL e o levantamento dos débitos compensados foram realizados consoante
conclusões/demonstrativos que integram o dossiê 10010.043794/1118-87 (cópia das
principais peças às fls. 71/507). Segundo restou demonstrado, não existia crédito de
FINSOCIAL quando a interessada promoveu as compensações alegadas na
impugnação, visto que este já havia sido totalmente utilizado em compensações
anteriores. (g.n) Posteriormente, os autos foram encaminhados à DRJ, para julgamento.
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997 COFINS.
AUDITORIA INTERNA DE DCTF. VINCULAÇÕES NÃO CONFIRMADAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.CABIMENTO.
Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração prestada
pelo sujeito passivo decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativas a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 1997
TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
LANÇAMENTO. ART. 90 DA MP No 2.158-35. MULTA DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA No julgamento dos processos pendentes cujo crédito
tributário tenha sido constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de
ofício exigidas juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela
aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput” desse
artigo. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.871 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005919/2002-41

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
Em caso análogo envolvendo a mesma contribuinte , foi proferido a seguinte
decisão:

A recorrente de Auto de Infração n.° 0009863, tem-se que a ora Recorrente foi autuada
por não ter supostamente recolhido COFINS, no período de 04/1997 a 06/1997,
totalizando, assim, lançamentos no montante histórico de R$ 64.738,88.
Observa-se que nos autos há vasta informações acerca dos processos ajuizados em sede
de execução fiscal a respeito dos mesmos débitos discutidos em sede de processo de
compensação, conforme análise de fls. 539-542.
Pelos argumentos apresentados pela recorrente, consta da relação, débitos em
duplicidade que aparentemente deverão ser desconsiderados, o que, além dos demais
argumentos trazidos em sede de Impugnação (reiterados em sede recursal), podem,
eventualmente, confirmar as compensações dos períodos remanescentes e dar ensejo ao
cancelamento do presente Auto de Infração.
Portanto, apesar de compreender os argumentos bem fundamentados que foram
apresentados pela DRJ, entendo que se não for feita uma análise detida dos referidos
processos de execuções fiscais, estaríamos por ferir o princípio da segurança jurídica, ao
meu ver, um dos pilares mais importantes do ordenamento pátrio.
E mais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes,
sobretudo em um cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido
de cumprir o seu onus probandi. Como já dito anteriormente, a parte é a responsável
pelo ônus de provar o que alega. E, em uma percepção analítica do processual, há
material a ser analisado pela DRJ.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de converter o
presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a) que sejam apresentados neste PAF, cópias das CDAs citadas nos processos de
execuções fiscais citadas nas fls. 539-542, bem como seja identificado se, efetivamente,
os valores que constam nas certidões de dívida ativa são os mesmo discutidos no
referido processo de compensação;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se
no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF
para julgamento.
Numero do processo: 10768.005921/2002-11
Nome do relator: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.871 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005919/2002-41

Pois bem! Como mencionado, trata-se de processo análogo, o fato que a
contribuinte trouxe ao longo deste processo uma série de documentos e apontamentos nos termos
do PAF 10768.005921/2002-11 acima mencionado.
Assim, deve ser adotado o mesmo procedimento do PAF 10768.005921/2002-11 e
converter o feito em diligência para que a unidade de origem:
a) que intime a contribuinte a apresentar neste PAF, cópias das CDAs citadas nos
processos de execuções fiscais citadas em recurso voluntário, bem como seja identificado se,
efetivamente, os valores que constam nas certidões de dívida ativa são os mesmos discutidos no
referido processo de compensação;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este
CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente),
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 576
DF CARF MF
Original